Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-53.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002500-53.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), EDWILSON ZANATA GONCALVES - CPF: 840.210.631-53 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

Mandando de Segurança no
1002500-53.2024.8.11.9005.

Impetrante: EDWILSON ZANATA GONÇALVES.

Impetrado: Dr. Erico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DE IRDR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 08. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença nos autos principais, com fundamento no IRDR Tema 08 e na decisão proferida na Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000.

O impetrante requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, argumentando que a decisão transitou em julgado antes da instauração do IRDR. Liminar foi inicialmente deferida, e a autoridade coatora não apresentou informações, enquanto o litisconsorte passivo se manifestou e o Ministério Público permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a decisão que transitou em julgado antes da instauração do IRDR pode ser suspensa em razão do incidente;

(ii) Estabelecer se a aplicação do Tema 08 do IRDR viola o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado em 16/06/2023, anterior à instauração do IRDR Tema 08 em 25/10/2023, não pode ser afetada pelo incidente, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege a coisa julgada.

O IRDR tem como requisito fundamental a proteção da segurança jurídica, nos termos do artigo 976, II, do CPC, de modo que a suspensão de feitos com decisões transitadas em julgado contraria a finalidade do incidente.

O artigo 988, §5o, I, do CPC, veda expressamente a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, reforçando a inadmissibilidade da suspensão em casos semelhantes.

Precedentes do STF corroboram que decisões com trânsito em julgado são resguardadas pela segurança jurídica, sendo inadmissível a suspensão ou modificação posterior, inclusive em casos de aplicação de temas de repercussão geral ou IRDR.

Considerando que o mérito do Mandado de Segurança foi analisado nesta oportunidade, eventual agravo interno interposto contra a decisão liminar perde objeto, tornando-se prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

Decisões transitadas em julgado antes da instauração de IRDR não podem ser suspensas com fundamento no incidente, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada.

O artigo 988, §5o, I, do CPC, impede reclamações e efeitos de IRDR que afetem decisões com trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 976, II, e 988, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 63955 RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04.03.2024; STF, SS no 5517 GO, Rel. Presidente, j. 17.12.2021.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, consistente na suspensão do feito em razão do IRDR Tema 08 e da decisão na Reclamação no 1013903-68.2024.8.11.0000.

Pleiteia o impetrante a concessão da segurança para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais.

A Tutela de urgência foi deferida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo apesar de intimado, não apresentou manifestação.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito no ID. 264372786.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Almeja o impetrante a concessão de liminar em mandado de segurança objetivando suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão do feito em razão do IRDR Tema 08 e da decisão na Reclamação de n. 1013903-68.2024.8.11.0000.

Inicialmente, destaco que a reclamação de n. 1013903-68.2024.8.11.0000, teve por pedido central o seguinte:

Em 18/06/2024, foi concedida a liminar na reclamação supramencionada, nos seguintes termos:

“
Assim, presentes os pressupostos necessários ao sobrestamento do ato impugnado.

Por ora, não se vislumbra a imprescindibilidade de determinação de suspensão do processo pois, pendente de julgamento embargos de declaração, que, porventura, acaso acolhidos, podem ser aplicados efeitos infringentes.

Destarte, determina-se estritamente a não aplicação da Tese firmada nos autos de no 1001289-16.2023.8.11.9005, até decisão de mérito da presente Reclamação.

Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos do ato impugnado.”.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamação em trâmite no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não enfrenta o mérito da questão, se o vigia tem ou não direito ao recebimento do adicional de periculosidade, e sim, apenas a competência da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso em instituir um IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas).

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Pois bem. A controvérsia reside em apurar o cabimento do sobrestamento do feito em razão do IRDR de no 1001289-16.2023.8.11.9005, Tema 08.

Aduz, o impetrante a inaplicabilidade do Tema 08 na presente demanda, tendo em vista que houve nos autos de origem sentença com trânsito em julgado em 04/10/2023.

Pois bem, o mencionado IRDR trata do seguinte tema, verbis:

“Direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base do cargo efetivo de apoio administrativo educacional, na função de vigilância, conforme estabelece o art. 87 da Lei Complementar Estadual n° 04/90, o item 16.2 e anxo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, e, de forma subsidiária, o artigo 193, § 1o da CLT, devido à omissão legislativa do Estado”.

Oportuno, mencionar que o IRDR determinou a suspensão dos feitos em tramitação, todavia, tal suspensão não irá atingir as decisões com trânsito em julgado como o caso em comento, sob pena de atingir frontalmente a Segurança Jurídica da Coisa Julgada, conforme prevê artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, que estipula: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Ademais, a Segurança Jurídica é inclusive protegida pelo artigo 976 do Código de Processo Civil que a previu como requisito do IRDR, verbis:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Por fim, saliento que a sentença dos autos de origem transitou em julgado em 16/06/2023, portanto, anterior à instauração do IRDR em 25/10/2023.

Ressalta-se que é inadmissível a Reclamação: “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”, conforme o artigo 988, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Portanto, com base nos argumentos trazidos pela parte impetrante se vislumbra a plausibilidade mínima necessária apta a conceder a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos principais.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5o, DO CPC/2015.
SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (STF - Rcl: 63955 RJ, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024, grifos originais).”

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA.
SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF.
IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022).

Por fim, registro que foi interposto agravo interno com o objetivo de reformar a decisão que deferiu a medida liminar requerida neste Mandado de Segurança. Contudo, considerando que nesta oportunidade se julga o mérito do writ, o referido agravo interno perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025